Tribunal: TJDFT
Processo: 0708824-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. PROBABILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO.
1. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (CPC/2015 55 §3o).
2. Declarou-se competente o Juízo Suscitante, da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.